Tribunal: STF
Processo: HC 75066
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO.
RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE.
A falta de intimação dos patronos do paciente, para o
oferecimento das razões do apelo, enseja nulidade. Incorreção que
prejudicou a defesa do paciente.
Habeas Corpus deferido para, declarada a nulidade do
acórdão, se proceda à intimação determinada em lei.